Tribunal: STF
Processo: RE 280194
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. FGTS. PLANOS: BRESSER, VER
ÃO,
COLLOR I(ABRIL/90) E COLLOR II (MARÇO/91).
                  1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar
 o RE 226.855, rel.
Min. Moreira Alves, por maioria, DJ 13/10/2000, assentou que
a questão relativa aos Planos Verão (janeiro/89) e Collor I (no
tocante ao mês de abril/90) é de natureza infraconstitucional, e,
quanto ao Plano Bresser de que não há direito adquirido à correção
do FGTS pelo seu respectivo índice.
                  2. Por outro lado, é também de índole
 infraconstitucional a controvérsia
sobre o Plano Collor II (março/91), conforme orientação da Primeira
 Turma desta Corte
no RE nº 318.644, rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, julgado em
 24/9/2002.
                 3. Recursos parcialmente conhecidos e, nessa parte,
 providos.